Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716615-31.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANER VASIL ALVES HRISTOV APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual supressão de instância quanto à prejudicial de mérito de prescrição formulada nas contrarrazões do Banco do Brasil S.A. (id 14607907, f. 2-3), no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3